Tribunal: TJDFT
Processo: 0727736-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente todos os pedidos da ação indenizatória ajuizada, acolhendo parcialmente reconvenção para condenar o autor ao pagamento de indenização material. O recurso, em síntese, busca o reconhecimento de danos morais próprios, ajuste nas condenações em honorários sucumbenciais e fixação de honorários em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas concentram-se: (i) verificar se o valor da causa considerado para efeito de honorários está correto; (ii) analisar se é possível a responsabilização dos apelantes pelo pagamento de custas e honorários relativos à denunciação à lide indeferida, (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento de danos morais e penalidades processuais por má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão de parte no polo passivo de ação judicial não configura, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de aborrecimento ordinário do exercício regular do direito de ação (CF/1988, art. 5o, XXXV).
4. No tocante à sucumbência referente à denunciação à lide, aplica-se o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, afastando-se a condenação dos apelantes ao pagamento de custas e honorários, porquanto o indeferimento do pleito ocorreu sem resistência efetiva e sem resolução de mérito.
5. Inexistem fundamentos para nulidade da sentença por violação ao princípio do juiz natural, bem como para aplicação de penalidades por litigância de má-fé, dada a ausência de dolo processual ou alteração maliciosa da verdade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida para afastar a condenação das partes apelantes quanto ao pagamento de custas e honorários relativos à denunciação à lide, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: “Nas hipóteses em que a denunciação à lide é extinta sem resolução de mérito e sem resistência efetiva, aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação em custas e honorários, ainda que indeferido o pedido inicial.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 8o, 85, §11.